Tribunal: TJSP
Processo: 1010936-63.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação com resolução do mérito por ocorrência da prescrição pelo Código Civil
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Pretensão do Autor de que seja aplicado ao caso do CDC, cujo prazo prescricional seria quinquenal, para reconhecimento da ilegalidade

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação com resolução do mérito por ocorrência da prescrição pelo Código Civil
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Pretensão do Autor de que seja aplicado ao caso do CDC, cujo prazo prescricional seria quinquenal, para reconhecimento da ilegalidade dos descontos e a condenação da Ré à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 14.000,00.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie. 4. Prescrição não verificada. 5. Não comprovação pela Ré da adesão da parte autora. 6. Conduta da parte Ré contrária à boa-fé objetiva. 7. Devolução em dobro que é de rigor. 8. Lesão ao patrimônio da Autora constatada. 9. Danos morais in re ipsa. 10. Multiplicação de demandas do tipo que, em consonância com o posicionamento das diversas C. Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado deste E. TJSP, torna o patamar de R$ 4.000,00 proporcional e razoável para a indenização por danos morais destinada à parte autora. 11. Juros de Mora e Correção Monetária fixados conforme a Lei no 14.905/2024, se tratando de hipótese de responsabilidade civil contratual.
IV - DISPOSITIVO E TESE
12. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Tese de julgamento "Em casos de descontos indevidos de benefício previdenciário, quando não demonstrada pela parte ré a regular adesão da parte autora, é de rigor a condenação na devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Ademais, conforme o art. 27, do CDC, tem-se que a prescrição ocorre em cinco anos.".